Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0703493-20.2020.8.07.0018, determinou a juntada de instrumento contratual que justificasse a cobrança de honorários ad exitum.
2. Conforme os artigos 22, §4o, e 23 do Estatuto da OAB, a retenção dos honorários advocatícios contratuais no valor a ser recebido pelo credor em precatório ou requisição de pequeno valor é permitida, desde que juntado aos autos o contrato escrito de honorários advocatícios, bem como formulado o pedido antes da expedição do precatório.
3. No caso, embora não tenha sido apresentado o contrato, verifica-se nos autos originários que os honorários contratuais foram fixados em procuração ad judicia, restando estabelecido que os outorgados estariam autorizados a reterem 10% do valor auferido no ato de levantamento de valores (ID 35344471).
4. Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou que é “cabível a pactuação da verba honorária contratual no bojo do próprio instrumento de mandato.” (STJ. 1a Turma. REsp 1818107-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/12/2021). Dessa forma, é possível o destaque dos honorários contratuais ad exitum no percentual de 10% sobre o valor que cada constituinte tem direito a receber
5. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS e PROVIDOS para determinar o destaque dos honorários contratuais ad exitum no percentual de 10% sobre o valor que cada constituinte tem direito a receber. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de sucumbente vencido.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.